Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717155-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante à decisão de ID 26125535, por meio da qual indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal por ela formulado a fim de impedir o cancelamento do Contrato no 002/2017 firmado com a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Pregão Eletrônico no 061/2015) e a consequente migração dos serviços por ela prestados nos postos do NA HORA-SEJUS para outro ente privado (BRB SERVIÇOS S/A), sem o devido processo licitatório. A embargante alega: 1) omissão quanto a todos os atos que estão sendo praticados para a efetiva migração dos serviços do “NA HORA” para a empresa BRB SERVIÇOS S/A, com indevida dispensa de licitação, o que trará enorme prejuízo à agravante, pois possui contrato licitado e válido até fev/2022; 2) a indevida dispensa de licitação decorre do fato de que os serviços atualmente prestados no “NA HORA” não são de assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços e treinamento e aperfeiçoamento de pessoal (Lei 8.666/93 13 III IV VI 25 II) e não têm qualquer relação com as atividades desenvolvidas pelo BRB SERVIÇOS S/A. Requer seja sanada a omissão apontada e concedida a antecipação de tutela requerida. Sem razão a embargante. Não vislumbro a omissão apontada, uma vez que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações da parte quando já tenha encontrado motivação suficiente para a formação do seu convencimento. Nesse sentido: “(...) 3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018. (...)” (AgInt no REsp 1909266/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021) E, no caso, constou da decisão embargada que o 7o Termo Aditivo ao Contrato no 02/2017 – SEJUS, firmado entre as partes em fev/2021, encontra-se próximo ao fim de sua vigência e há inclusive previsão de rescisão antecipada na hipótese de contratação de objeto similar ao do referido contrato, o que afasta a pretensão da agravante/embargante de querer impedir o seu cancelamento e a consequente migração dos serviços por ela prestados nos Postos do NA HORA-SEJUS. A embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria, o que não é permitido nessa estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator